Tribunal: TJBA
Processo: 8057279-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057279-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA, LUCAS LOPES MENEZES, ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: IASMIM RIBEIRO DIAS

Advogado(s)
:
JULIANA BEZERRA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO CURRICULAR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INGERÊNCIA JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, determinando a matrícula da autora na disciplina “Clínica Médica I” (MEP0034), do curso de Medicina, independentemente da aprovação prévia na disciplina “Sistemas Orgânicos e Práticas Médicas IV – SOP IV” (MEP0024), prevista como pré-requisito. A decisão agravada também fixou multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de cumprimento de disciplina pré-requisito como condição para matrícula em disciplina posterior, à luz da autonomia universitária; (ii) estabelecer se há ilegalidade ou desproporcionalidade na recusa institucional à quebra de pré-requisito para aluna reprovada, especialmente em curso de Medicina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da CF/1988 e regulamentada pelo art. 53, II, da LDB, confere às instituições de ensino superior o direito de fixar seus currículos, inclusive com a imposição de pré-requisitos acadêmicos, desde que observadas as diretrizes curriculares nacionais.

4. A Resolução nº 001/2024, aprovada pelo Colegiado do Curso de Medicina e em vigor a partir do semestre 2025.1, veda expressamente a matrícula em Clínica Médica I sem aprovação prévia em SOP IV, com base em critérios técnico-pedagógicos relacionados à complexidade da disciplina e à necessidade de consolidação prévia de competências clínicas.

5. A decisão judicial que impõe matrícula sem o cumprimento do pré-requisito configura ingerência indevida na gestão acadêmica, comprometendo a lógica do projeto pedagógico e a segurança na formação profissional, especialmente quando se trata de disciplina com atividades práticas voltadas ao atendimento de pacientes.

6. A flexibilização individualizada compromete a isonomia acadêmica, o planejamento institucional e pode gerar efeito multiplicador negativo, estimulando novas demandas semelhantes.

7. A agravada acumula dezoito reprovações em disciplinas basilares do curso, incluindo reprovação em SOP IV, o que agrava o risco acadêmico e institucional de permitir o avanço indevido no currículo.

8. O eventual atraso na conclusão do curso não configura dano irreparável, pois decorre do não atendimento de requisito acadêmico legítimo e previamente conhecido pela aluna.

9. O perigo de dano reverso é manifesto, pois a matrícula imposta judicialmente compromete a organização pedagógica, a segurança de terceiros e a credibilidade institucional.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8057279-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como agravada IASMIM RIBEIRO DIAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)